Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-76.2015.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-76.2015.8.05.0049

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO

Advogado(s): RAFAEL BORGES SANTOS, VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: VIVALDINA SILVA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s):JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

MUNICÍPÍO DE CAPIM GROSSO. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE SALARIAL ANUAL EM VALOR CORRESPONDENTE A 67,5% DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 2º, DO ART. 59, E ANEXO VI – D, DA LEI MUNICIPAL Nº 268/2013. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE CABÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A Controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da condenação, ao Apelante, em efetuar o pagamento às Autoras, servidoras públicas municipais integrantes do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo, nos termos do artigo 59 da Lei n. 268/2013, em valor correspondente a 67,5% do piso salarial nacional em vigor da jornada de 40 horas dos professores, acrescidos de percentual relativo a cada nível, com as devidas repercussões sobre demais benefícios e vantagens, sendo o pagamento com a diferença salarial que eventualmente foi pago a menor.

2. O Recorrente sustenta a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, do art. 59, e anexo VI – d, da Lei Municipal nº 268/2013, ao argumento de que a legislação municipal afrontou o art. 37, inciso XIII, da Carta Maior.

3.
In casu
, a partir da leitura do art. 59, §2º da Lei Municipal nº 268/2013 percebe-se que, a despeito do quanto alegado pelo Recorrente, não se trata aqui, de equiparação salarial e sim da adoção do Piso Salarial Nacional do Magistério como parâmetro para definição da remuneração dos servidores do Grupo Ocupacional de Apoio Técnico Administrativo, a qual será em, apenas, 67,5% do valor correspondente ao piso, não configurando a alegada igualdade de remuneração entre os professores e os servidores do setor de apoio técnico administrativo. E, não caracterizada a equiparação salarial, não há falar em ofensa ao mandamento ínsito no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal. Preliminar que se rejeita.

4. A alegação de violação da autonomia do ente federativo não encontra qualquer respaldo, haja vista que o índice adotado como parâmetro para reajuste dos vencimentos aqui debatidos foi determinado pelo próprio Município Apelante, no parágrafo 2º, do art. 59 da Lei Municipal nº 268/2013. Legislação vigente, válida e eficaz.

5. Uma vez comprovado o vínculo funcional, fato constitutivo do direito alegado, no moldes do artigo 373, do CPC, caberia ao Município a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das autoras. Não se desincumbiu, o Recorrente, do ônus processual que lhe competia. Verbas pleiteadas devidas.

6. Em reexame necessário, mister se faz a correção da incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021, em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Sentença mantida. Apelo improvido.
Decisum
reformado em sede de remessa necessária para adequação dos parâmetros de juros e correção monetária.

Cuidam os autos de apelação cível nº
8000032-76.2015.8.05.0049
, manejada pelo
MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO
/BA
, tendo como apeladas
VIVALDINA SILVA DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor e reformar a sentença em
sede de remessa necessária, para adequação dos parâmetros de juros e correção monetária.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível, ____ de _________ de 2023.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz convocado - Substituto do 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça